Tribunal: CARF
Processo: 10865.003727/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003727/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.838 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRW AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo IRPJ do ano-calendário 2003, no
valor de R$5.330.630,63, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003727/2007-15
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

No caso em exame, a recorrente transmitiu diversas DCOMP ́s, utilizando-se de
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 (exercício 2004), no valor original de
R$ 15.021.920,52.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 463 e ss), reconheceu
parcialmente o crédito, no valor de R$ 7.749.422,70.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
Conforme inicialmente esclarecido no Voto condutor da DRJ, o litígio pautava-se
por parcela de imposto pago no exterior, e por compensações de estimativas que foram
compensadas e não homologadas.
Quanto às estimativas compensadas, a autoridade julgadora parte da premissa que
somente as estimativas efetivamente extintas podem ser consideradas na composição do saldo
negativo, não considerando as compensações pendentes de decisão administrativa. Com base
nessa premissa, reconheceu um crédito adicional R$ 1.540.950,97, conforme quadro a seguir (e-
Fl. 769):

Conforme citado no item 9, não consta compensação para a parcela de R$135.691,53 da
estimativa de novembro de 2003.

No que se tange a estimativa de novembro de 2003, a DRJ fez a seguinte análise:
9. Estimativa de novembro
O contribuinte declarou em DCTF (fls. 177/178) compensação com pagamento
indevido no valor de R$ 209.596,00, sendo que R$ 197.083,62 com a DCOMP
03527.37079.270904.1304.1762
e
R$
12.512,44
com
a
DCOMP
13354.46782.270904.1304.6888.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

O despacho decisório reconhece o valor de R$ 197.083,62.
A parcela de RS 12.512,44 foi considerada não homologada no processo n°
10865.000626/2004-31 (fls. 522/525). O contribuinte recorreu e o processo está
pendente de julgamento na DRJ Ribeirão Preto.
O contribuinte declarou em DCTF compensação no valor de RS 1.177.378,50 por meio
de da DCOMP 19650.71945.131004.1301.0157 que foi retificada pela DCOMP
21620.09703.151204.1.7.01-8093. O débito relativo ao período de apuração novembro
de 2003 refere-se a CSLL.
A interessada informa na manifestação de inconformidade que RS 202.982,09 foi
compensada por meio de da DCOMP 20176.93389.270904.1704.6978.
Verifica-se que o valor foi compensado conforme extrato (fls. 522/524) no processo n°
10865.000626/2004-31.
Informa
também
que
RS
633.141,72
foi
informado
na
DCOMP
40974.41247.290104.1304.2683. Deste valor, R$ 286.090,72 foi compensado conforme
extrato (fls. 522/524).
Alega ainda que parcela de R$ 205.563,14 foi compensada por meio da DCOMP
21738.41282.290104.1.3.04-4304. Verifica-se do extrato (fl. 522/524) que o valor de
R$ 133.855,13 foi compensado.
O total do débito compensado informado em DCTF é de R$ 1.386.974,54, deste valor, o
despacho decisório reconhece RS 197.083,62, e não reconhece RS 1.189.890,92.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte somente alega compensação de R$
1.054.199,39, restando uma diferença no valor de R$ 135.691,53.

Já no que se refere ao imposto pago no exterior, a DRJ pontua que a autoridade
fiscal não reconheceu o crédito pela ausência de documentação traduzida, o que fora apresentada
pela interessa em sede de manifestação de inconformidade. Desta feita, reconheceu também a
parcela adicional de R$ 400.916,22.
Contestando a decisão de 1a instância, a recorrente apresenta recurso voluntário
(e-Fls. 830 e ss);
(...)
Percebe-se, portanto, que a discussão acerca da quitação do imposto devido nas
estimativas cinge-se a três pontos:
As compensações efetuadas com o Saldo negativo de 2002, cujo crédito está sendo
discutido no Processo 10865.000657/200310; As compensações efetuadas com
pagamento indevido ou a maior das estimativas de 2003, controladas no Processo
10865.000626/200431; As compensações efetuadas com crédito de IPI ao 2o Trimestre
de 2003, controladas no Processo 10865.900991/200618.
Além disso, houve quitação de alguns débitos nos anos anteriores a 2010 e que não
foram reconhecidas no v. acórdão.
(...)
Finalmente, no que s e refere à parcela de julho/2003, no valor de R$ 1.393.354,46, não
menciona o Acórdão que quanto à decisão da DRJ que manteve o não reconhecimento
do crédito, foi interposto Recurso Voluntário com Pedido de Conversão em diligência
nos autos do Processo 10865.900991/200618 (doc.33)
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

para que a administração apure que o crédito naquele processo é legítimo e decorre do
aproveitamento regular de crédito de IPI e de pagamento indevido e a maior, conforme
de observa da respectiva petição de Recurso.
Tecidas essas considerações, têm-se, também que a análise do crédito decorrente do
saldo negativo de 2003 dever ser considerada conforme o Quadro Explicativo
Anexo III.
(...)
Tecidas as considerações acima, verifica-se indispensável a conversão do julgamento
em diligência para que o fisco possa realizar o trabalho de alocação dos débitos pago e
das homologações recentes, de forma a rever a composição do saldo negativo dos anos
de 2001, 2002 e 2003, a fim de homologar as compensações com os créditos deles
decorrentes, sob pena de não o fazendo, incorrer em enriquecimento ilícito em
detrimento do contribuinte.
Requer, outrossim, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência, e, ao
final, seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, uma vez que confirmados
todos os créditos de saldo negativo dos anos mencionados, ficando, portanto, validado o
saldo negativo do ano de 2003 que gerou o crédito discutido no presente processo.

Após a interposição do recurso, o processo fora pautado para julgamento em 05 de
agosto de 2011, tendo como resultado a conversão em diligência, por meio da Resolução no
1402-00.080, nos seguintes termos:
A partir da análise do voto condutor do acórdão recorrido, bem como da peça recursal,
cujos trechos relevantes à atual fase do litígio encontram-se transcritos no relatório
acima, verificase, de plano, que o presente não se encontra em condições de julgamento
em 2a. instância, pelo que o processo deve ser convertido em diligência para os
seguintes fins.
1) reunir a este o processo 10865.000657/2003-10, após o julgamento em 1a. instância,
caso interposto o recurso voluntário (se não houver recurso voluntário, verificar os
reflexos da decisão no presente processo);
2) reunir a este os processos 10865.900991/2006-18, 10865.000626/2004-31,
10865.000971/2004-75, 10865.000627/2005-67 (nos quais o contribuinte já interpôs
recurso voluntário), também para julgamento em conjunto, ou caso já estejam julgados
em segunda instância, verificar os reflexos da decisão no presente processo;
3) Proceder as verificações propugnadas pelo contribuinte nas peças recursais dos
aludidos processos, conforme quadros anexos aos recursos, efetuando os procedimentos
cabíveis.
4) Ao final, deverá ser lavrado relatório consubstanciado dos procedimentos executados
pela unidade de origem, bem com cientificado o contribuinte para, caso deseje,
manifestar no prazo de 30 dias.

Em resposta à solicitação de diligência, a autoridade diligenciadora elaborou
relatório de Informação Fiscal, onde atestou a impossibilidade de reunião dos processos, em
razão de estarem em locais e situações distintas. No que se refere à solicitação de análise das
alegações da contribuinte, informa que não cabe a DRF manifestar-se sobre fatos ocorridos após
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

o despacho decisório, e que o crédito deveria ser líquido e certo no momento da entrega da
declaração.
O processo então retornou julgamento, tendo sido incluído na pauta de 09 de abril
de 2014, tendo como resultado uma nova conversão em diligência, por meio da Resolução no
1402-00.249, nos seguintes termos
O saldo negativo do IRPJ a que se refere o crédito pleiteado, foi composto por valores
do imposto devido a título de estimativas que teriam sido quitadas mediante
compensação.
Nos termos da Resolução 1402-00.080 prolatada por este colegiado, o pedido aqui
analisado só poderia ser analisado após o julgamento, no CARF, dos processos de
compensação que tratam da quitação das estimativas,
Assim, o julgamento foi convertido em diligência para que aqueles processos fossem
juntados aos presentes autos. Entretanto, conforme Relatório de Diligência, a juntada
mostrou-se impossível em função dos processos estarem em situações distintas.
Tendo em vista já ter sido atestada a dependência da apreciação destes autos do
resultado da apreciação daqueles, proponho o sobrestamento do julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 10865.000657/200310, 10865.900991/200618,
10865.000626/200431, 10865.000971/200475 e 10865.000627/200567.

No último dia 19 de setembro de 2022, fora proferido despacho pela
DIPRO/COJUL (e-Fl. 1.028), em que revisou os termos desta última diligência de
sobrestamento, e atestou que não mais subsiste motivo para mantê-la, em razão da edição da
Súmula CARF no 177.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia reside basicamente sobre parcelas de estimativas
compensadas e não homologadas do ano-calendário 2003, e que não foram consideradas pela
autoridade julgadora de 1a instância na composição do saldo negativo de IRPJ, sendo a parcela
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

de R$ 5.194.939,09 a somatória das estimativas não homologadas apuradas no quadro elaborado
pela DRJ, e a parcela de R$ 135.691,53 da estimativa compensada de novembro de 2003, que
não teria sido impugnada pela contribuinte no respectivo processo, o que totaliza a quantia de R$
5.330.630,63.
Conforme atestado no relatório da DIPRO/COJUL (e-Fl. 1.028), a matéria em
litígio é objeto da Súmula CARF no 177, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de
06/08/2021, à qual foi atribuído efeito vinculante à administração tributária federal pela Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, publicada no DOU de 11/11/2021, com o seguinte enunciado:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Desse modo, independentemente da homologação ou não das estimativas
compensadas, tem-se que estas integram o saldo negativo, razão pela qual o crédito
remanescente deve ser reconhecido na íntegra.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo IRPJ do ano-
calendário 2003, no valor de R$ 5.330.630,63, e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003727/2007-15

Fl. 1063
DF CARF MF
Original